Tribunal: TJSP
Processo: 2085375-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão que defere tutela a fim de limitar descontos em conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Insurgência do réu. Acolhimento. Decisão demasiadamente genérica, não sendo possível identificar os motivos considerados pelo juízo para deferir a tutela de urgência. Postergação do contraditório, como medida excepcional, exige

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão que defere tutela a fim de limitar descontos em conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Insurgência do réu. Acolhimento. Decisão demasiadamente genérica, não sendo possível identificar os motivos considerados pelo juízo para deferir a tutela de urgência. Postergação do contraditório, como medida excepcional, exige a presença de fortes elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) que se esvaziaria com o contraditório. Ademais, ausência de probabilidade do direito ante orientação vinculante do STJ (tema 1.085). Recurso provido.